Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÕES No 400 e 556 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de cancelamento de voo nacional.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação visando a restituição e valores pagos para aquisição de passagens aéreas, em razão do cancelamento das passagens adquiridas anteriormente, bem como a condenação da parte requerida pelos danos morais sofridos. Afirmaram terem adquirido passagens aéreas para o trecho Araguaína-Brasília, sendo que no dia do embarque, ao chegarem ao aeroporto, foram informados que o voo havia sido cancelado em razão de reprogramação de malha aérea. Noticiaram que, na ocasião, foram informados que não seria possível a realocação em voo de outra companhia. Aduziram que, em razão da 1a autora ter sido submetida à cirurgia e da ausência de assistência por parte dos requeridos, realizaram a compra de novas passagens, porém somente havia disponibilidade para o dia seguinte, gerando um atraso de 24 horas para chegada ao destino final. Sustentaram não terem recebido qualquer assistência material das empresas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 45566571). Foram ofertadas contrarrazões pela 2a requerida (ID no 45217210).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio.
5. Em suas razões recursais, os autores afirmam que foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais sob o argumento de que “A simples demora no reembolso do valor das passagens aéreas, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de indenização extrapatrimonial.”, porém em nenhum momento a causa de pedir foi baseada em demora no reembolso. Aduziram ser devida a indenização por danos morais em razão de: i) o tempo de atraso na chegada ao destino totalizou 24h; ii) terem tido ciência do cancelamento do voo quando já estavam no aeroporto para embarque, ou seja, sem aviso prévio; iii) não ter havido qualquer tipo de assistência material por parte da companhia aérea durante o ocorrido, observando-se que a 1a recorrente havia acabado de realizar cirurgia e iv) não ter sido fornecido, pela companhia aérea, informações claras durante o tempo de espera e não ter sido fornecido reacomodação em outro voo. Pugnaram pela reforma da sentença, a fim de condenar a parte requerida em indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
6. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
7. A readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
8. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que "o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta." (art. 27).
9. No caso dos autos, é incontroverso: i) que a parte requerida realizou o cancelamento do voo adquirido pela parte autora em razão de readequação da malha aérea; ii) que a parte requerente soube do cancelamento por ocasião do embarque; iii) que a parte autora adquiriu novas passagens aéreas; iv) que a parte requerente chegou ao seu destino com 24 horas de atraso.
10. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, consubstanciadas na alteração do voo, impondo-lhes aguardar o outro dia para embarcarem, mormente observando-se que a 1a recorrente acabara de ser submetida a procedimento cirúrgico. A situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
11. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
12. O cancelamento do voo sem a prévia comunicação aos recorrentes, os quais somente tomaram conhecimento que não poderiam embarcar quando chegaram ao aeroporto, observando-se que inexistiu qualquer auxílio material por parte das requeridas, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. Assim, consideradas as peculiaridades do caso e, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixados os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 para a autora, em razão de estar convalescendo de procedimento cirúrgico, e R$ 2.000,00 para o autor.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 para a autora, em razão de estar convalescendo de procedimento cirúrgico, e R$ 2.000,00 para o autor, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da publicação do acórdão.
14. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.